Tribunal: TJES
Processo: 0022071-62.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Terceira Câmara Cível

PROCESSO Nº
0022071-62.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: RENATA CONCEICAO PEREIRA
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
M
UNICÍPIO DA SERRA
contra a r. sentença digitalmente reproduzida no intervalo compreendido entre a fl. 129 do evento 5, ID 2044696, e a fl. 09 do evento 6, ID 2044697, ratificada após o julgamento de embargos de declaração por decisão de fls. 39/45 do mesmo evento 6, ID 2044697, deste caderno eletrônico, ambas proferidas pelo douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória deduzida por
RENATA CONCEI
ÇÃ
O PEREIRA
a fim de condenar o ente público requerido, ora apelante, ao pagamento de danos morais fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (dezembro/2013), na proporção aplicada à caderneta de poupança, consoante a regra do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, e corrigido monetariamente, a contar do arbitramento, com base no IPCA-E,
“
por ser o índice que melhor reflete a inflação acumulada no período”
(fl. 08 do evento 6, ID 2044697).

Por reputar configurada a sucumbência recíproca das partes em idêntica proporção, o douto Juízo da causa condenou os litigantes ao rateio
“pro rata”
das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com exigibilidade suspensa em face da autora, ora apelada, que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões (fls. 49/63 do evento 6, ID 2044697), o Município recorrente expõe que a parte recorrida ingressou em juízo visando obter indenização a título de danos materiais e morais em razão de suposto prejuízo advindo das
fortes chuvas ocorridas em dezembro de 2013
no Estado do Espírito Santo.

Aduz que, segundo a narrativa autoral, os alegados danos teriam sido causados pela falta de manutenção e dragagem do sistema de escoamento de água pluvial e de esgoto no bairro Central Carapina, de modo que, por deixar de tomar as providências necessárias à mitigação dos riscos de alagamento, a Administração local seria responsável pelos danos causados.

Inconformado com o acolhimento parcial do pleito inicial, sustenta o apelante que
“as chuvas de 2013 extrapolaram o esperado à época”
, devendo, portanto, incidir ao caso a excludente de responsabilidade consubstanciada no conceito de
força maior
.

Destaca que, de acordo com a prova testemunhal produzida na origem, o alagamento da área onde residia se
“iniciou às 18 horas de um dia e às cinco da manhã havia apenas lama, indicando que a drenagem funcionou, mas que não era suficiente para eventos de ‘força maior’, como os narrados nos autos”
(fl. 54 do evento 6, ID 2044697).

Assevera não haver omissão que lhe possa ser imputada, tendo em vista que
“o serviço de limpeza rotineiro em corpos d'água (canais, valas, córregos e lagoas) que a municipalidade efetua por meio da Secretaria de Serviço – para condições ordinárias de chuvas – é suficiente para controlar eventuais alagamentos, tanto que todos os depoimentos afirmam que os alagamentos de 2013 foram excepcionais”
(fl. 55 do evento 6, ID 2044697).

Salienta que,
“apesar de se tratar de área brejosa e alagada de fundo de vale, ou seja, em área
non aedificandi
, e da notória ciência dos riscos de se habitar tal
á
rea, a parte Apelada ocupou tal área, por meio de invasões, à revelia do Município”
, que, por esse motivo, não teria
“qualquer participação em eventual resultado danoso, pois não aprovou ou licenciou as construções realizadas”
(fls. 56/58 do evento 6, ID 2044697).

Afirma, nesse contexto, que a condenação do erário ao pagamento de danos morais à parte apelada prejudica
“toda uma coletividade, coletividade essa que
[a]
premiará com indenização por sua incúria, pois o dinheiro do Município advém dos cidadãos que pagam impostos”
(fl. 62 do evento 6, ID 2044697).

Pugna, então, pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, seja julgado
“improcedente o pedido de danos morais, ou, alternativamente, sua minoração, nos limites entendidos par esse h. Tribunal, mas que sugere-se seja o valor do auxílio emergencial pago àqueles que experimentaram prejuízos em razão daquelas enchentes, ou seja: R$ 1.500,00”
(fl. 62 do evento 6, ID 2044697).

Conquanto intimada (fl. 65 do evento 2, ID 2044697), a parte recorrida deixou transcorrer
“in albis”
o prazo para oferecimento de contrarrazões.

É o relatório.

DESEMBARGADOR
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
contra a r. sentença digitalmente reproduzida no intervalo compreendido entre a fl. 129 do evento 5, ID 2044696, e a fl. 09 do evento 6, ID 2044697, ratificada após o julgamento de embargos de declaração por decisão de fls. 39/45 do mesmo evento 6, ID 2044697, deste caderno eletrônico, ambas proferidas pelo douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória deduzida por
RENATA CONCEIÇÃO PEREIRA
a fim de condenar o ente público requerido, ora apelante, ao pagamento de danos morais fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (dezembro/2013), na proporção aplicada à caderneta de poupança, consoante a regra do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, e corrigido monetariamente, a contar do arbitramento, com base no IPCA-E,
“
por ser o índice que melhor reflete a inflação acumulada no período”
(fl. 08 do evento 6, ID 2044697).

Por reputar configurada a sucumbência recíproca das partes em idêntica proporção, o douto Juízo da causa condenou os litigantes ao rateio
“pro rata”
das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com exigibilidade suspensa em face da autora, ora apelada, que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões (fls. 49/63 do evento 6, ID 2044697), o Município recorrente expõe que a parte recorrida ingressou em juízo visando obter indenização a título de danos materiais e morais em razão de suposto prejuízo advindo das
fortes chuvas ocorridas em dezembro de 2013
no Estado do Espírito Santo.

Aduz que, segundo a narrativa autoral, os alegados danos teriam sido causados pela falta de manutenção e dragagem do sistema de escoamento de água pluvial e de esgoto no bairro Central Carapina, de modo que, por deixar de tomar as providências necessárias à mitigação dos riscos de alagamento, a Administração local seria responsável pelos danos causados.

Inconformado com o acolhimento parcial do pleito inicial, sustenta o apelante que
“as chuvas de 2013 extrapolaram o esperado à época”
, devendo, portanto, incidir ao caso a excludente de responsabilidade consubstanciada no conceito de
força maior
.

Destaca que, de acordo com a prova testemunhal produzida na origem, o alagamento da área onde residia se
“iniciou às 18 horas de um dia e às cinco da manhã havia apenas lama, indicando que a drenagem funcionou, mas que não era suficiente para eventos de ‘força maior’, como os narrados nos autos”
(fl. 54 do evento 6, ID 2044697).

Assevera não haver omissão que lhe possa ser imputada, tendo em vista que
“o serviço de limpeza rotineiro em corpos d'água (canais, valas, córregos e lagoas) que a municipalidade efetua por meio da Secretaria de Serviço – para condições ordinárias de chuvas – é suficiente para controlar eventuais alagamentos, tanto que todos os depoimentos afirmam que os alagamentos de 2013 foram excepcionais”
(fl. 55 do evento 6, ID 2044697).

Salienta que,
“apesar de se tratar de área brejosa e alagada de fundo de vale, ou seja, em área
non aedificandi
, e da notória ciência dos riscos de se habitar tal
á
rea, a parte Apelada ocupou tal área, por meio de invasões, à revelia do Município”
, que, por esse motivo, não teria
“qualquer participação em eventual resultado danoso, pois não aprovou ou licenciou as construções realizadas”
(fls. 56/58 do evento 6, ID 2044697).

Afirma, nesse contexto, que a condenação do erário ao pagamento de danos morais à parte apelada prejudica
“toda uma coletividade, coletividade essa que
[a]
premiará com indenização por sua incúria, pois o dinheiro do Município advém dos cidadãos que pagam impostos”
(fl. 62 do evento 6, ID 2044697).

Pugna, então, pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, seja julgado
“improcedente o pedido de danos morais, ou, alternativamente, sua minoração, nos limites entendidos par esse h. Tribunal, mas que sugere-se seja o valor do auxílio emergencial pago àqueles que experimentaram prejuízos em razão daquelas enchentes, ou seja: R$ 1.500,00”
(fl. 62 do evento 6, ID 2044697).

Presentes os
pressupostos de admissibilidade
da apelação cível,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar o mérito da insurgência vertida em suas razões.

A teor do que se infere dos autos, a controvérsia devolvida a este egrégio Sodalício cinge-se em aferir eventual responsabilidade do Município apelante por omissão em adotar as providências necessárias à mitigação do risco de alagamento no local de residência da parte apelada durante as chuvas de 2013.

Como cediço, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se na
teoria do risco administrativo
, sendo, portanto,
objetiva
, cuja configuração exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou
omissão
administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (STF, RE 608880, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO
Dje-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020).

O princípio da responsabilidade objetiva, no entanto, não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da imputação nas hipóteses excepcionais de caso fortuito,
força maior
, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

Na hipótese em apreço, após regular instrução processual, que contou com audiência de instrução e realização de prova pericial, o douto Juízo da causa identificou a responsabilidade municipal pelo evento danoso por considerar que
“a
insuficiência de obras para escoamento das águas pluviais foi fator determinante não só pela ocorrência do alagamento, mas também pelo represamento das águas por diversos dias”
(fl. 03 do evento 6, ID 2044697).

Não obstante, este egrégio Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre casos análogos que versavam sobre o mesmo evento danoso, tem reconhecido a ocorrência de
força maior
, sob o argumento de que as chuvas nos meses finais de 2013 foram atípicas e desproporcionais.

Veja-se, a esse respeito, os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. CHUVAS COM INTENSIDADE DESPROPORCIONAL. ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescreve a responsabilidade civil objetiva do ente público, da qual decorre o dever de indenizar se constatado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido por outrem, independentemente de culpa.

2. No entanto, em razão da prevalência da teoria do risco administrativo, na hipótese de algum evento natural imprevisível acarretar danos à pessoa, fica caracterizada a incidência da excludente do nexo de causalidade, haja vista a força maior, a qual, a propósito, incide sobre o caso em apreço.

3. Verifica-se que entre os meses de novembro e dezembro do ano de 2013 ocorreu forte enchente no Estado do Espírito Santo, razão pela qual foi decretado estado de emergência, sendo que o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), a corroborar com a preocupante situação, destacou que a chuva representou o maior volume de precipitação em um curto período desde o início das medições meteorológicas do estado, há 90 anos.

4.
O município de Serra expôs fato impeditivo do direito da Autora da demanda, ao demonstrar a configuração da força maior ocasionada pelas abruptas chuvas torrenciais, de maneira a confirmar o rompimento do nexo de causalidade, não havendo conduta omissiva de sua parte a contribuir com o evento danoso.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180168071, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. ENCHENTE. CHUVAS EM GRANDE PROPORÇÃO. EVENTO QUE ULTRAPASSOU A NORMALIDADE. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FALHA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo assentado pelo STF, a Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos, sendo que, para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

2.
O excesso de água causado pelas fortes e intermitentes chuvas no final do ano de 2013 (que representou o maior volume de precipitação em curto período desde o início das medições meteorológicas do Estado, há 90 anos, e que, portanto, ultrapassou à normalidade), num local naturalmente propício ao alagamento (área de brejo) e que foi ocupado irregularmente, em que os corpos hídricos são monitorados, e que antes das chuvas estava com a limpeza regular, caracteriza força maior (compreendido como evento previsível, mas inevitável), que afasta a responsabilidade do Município, porquanto excludente do nexo de causalidade.

3. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180167917, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROVOCADOS POR ENCHENTE. FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. CULPA DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Tratando-se de ato omissivo, prevalece o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil do Estado passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa. Nesta circunstância, a culpa a ser comprovada não se refere à conduta de um agente público em específico, mas sim do serviço a denominada culpa anônima. Logo, na hipótese em apreço, o objeto do presente recurso cinge-se em averiguar se os danos sofridos pela requerente, em razão da inundação devido a fortes chuvas, decorreram de eventual culpa do serviço municipal de contenção das águas.

2) É incontroverso nos autos bem como fato notório e, como tal, não depende de prova (art. 374, I, CPC/15), que as chuvas que ocorreram final do ano de 2013 no Espírito Santo foram de uma intensidade nunca antes vista, com volume recorde superior a 400 milímetros em 72 (setenta e duas horas). Tamanha a impetuosidade da chuva, que o Governo Estadual acabou decretando situação de emergência, sendo que, ao final do ano de 2013, a Defesa Civil contabilizou a infeliz marca de 23 mortes, além de mais de 61 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas em decorrência da chuva, que afetou 52 municípios do Estado do Espírito Santo.

3) Neste cenário, considerando (i) a imensa proporção da chuva do final do ano de 2013, bem como (ii) a excepcionalidade do evento maior volume índice pluviométrico desde que começaram as medições meteorológicas do Estado, há quase 100 (cem anos), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural e o fato de que (iii) atingiu praticamente todo o Estado, resultando em alagamento em diferentes Municípios, não se tratando de particularidade do bairro de Nova Carapina; forçoso convir pela inexistência de nexo causal entre a prestação do serviço público e a inundação, eis que o evento danoso, inevitável, decorreu tão somente de fenômeno da natureza.

4)
O volume excessivo de chuva, que atingiu marcas recordes de índice de pluviometria, constitui evento imprevisível e extraordinário e, portanto, apto a afastar a responsabilidade estatal. É dizer, muito embora as chuvas sejam previsíveis, a Municipalidade somente deve responder pelos danos causados por aquelas que estejam nesta margem de previsibilidade e não há nenhuma comprovação nos autos no sentido de que sistema de drenagem pluvial daquele bairro não seja suficiente para suportar a média mensal de chuvas esperadas a cada ano
.

5) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180167941, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/09/2021)

Em idêntico sentido: Apelações Cíveis (PJe),
0029954-60.2014.8.08.0048
e
0029926-92.2014.8.08.0048
, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022; Apelação Cível (PJe),
0029976-21.2014.8.08.0048
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022; Apelação Cível (PJe),
0022030-95.2014.8.08.0048
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022.

Com efeito, afigura-se
público e notório
, e, como tal, não depende de prova (art. 374, I, CPC),

o fato de que o volume de chuvas verificado neste Estado no final do ano de 2013 atingiu marcas históricas, nunca antes verificadas, constituindo, portanto, evento imprevisível e extraordinário apto a afastar a responsabilidade estatal pelos danos suportados pela população.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e a este
CONFIRO
PROVIMENTO
para, com a reforma da sentença fustigada, julgar totalmente improcedente a pretensão inicial, condenando a autora, por conseguinte, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, nos moldes do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade de tais verbas por força da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

DESEMBARGADOR
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTOS-VOGAIS

- Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
:

ACOMPANHO.

- Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
:

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL POR ATO OMISSIVO. CHUVAS DE 2013. FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. FORÇA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se na teoria do risco administrativo, sendo, portanto, objetiva, cuja configuração exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (STF, RE 608880, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020).

2.
O princípio da responsabilidade objetiva, no entanto, não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da imputação nas hipóteses excepcionais de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

3.
Afigura-se público e notório, e, como tal, não depende de prova (art. 374, I, CPC), o fato de que o volume de chuvas verificado neste Estado no final do ano de 2013 atingiu marcas históricas, nunca antes verificadas, constituindo, portanto, evento imprevisível e extraordinário apto a afastar a responsabilidade estatal pelos danos suportados pela população. Precedentes deste Tribunal.

4
.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade,
CONHECER
do apelo e a este
CONFERIR PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.